Tribunal: TJPA
Processo: 0009059-64.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO:

ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADO – NECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO
CONTRATANTE
POR MEIO DE REPRESENTANTE LEGAL CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
– MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recurso de Apelação do Requerido
Banco Bradesco S/A

1 –

Instituição financeira requerida/apelante que não conseguiu demonstrar que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira, ora apelante, no seu benefício previdenciário.

2 – Infere-se
do documento de identidade do autor, sua condição de não alfabetizado, hipótese em que para a validade dos contratos, é imprescindível que a manifestação do
contratante
seja realizada por meio de representante legal constituído por instrumento público, o que, não ocorreu
in casu
.

3 – Revelam
-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4 – O
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares, não havendo que se falar em minoração ou majoração do valor.

Recurso Adesivo do Autor
Antonio Luís do Nascimento

5 – Conforme já enfatizado no recurso da instituição financeira, c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

6 – T
ratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios pertinentes a indenização por danos materiais e morais, devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

7 – Recursos de Apelação e Recurso Adesivo
Conhecidos
e Desprovido,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
mantendo-se a sentença vergastada em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação e Adesivo, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009059-64.2019.8.14.0039

APELANTE/RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRENTE/APELADO:

ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BANCO BRADESCO S/A

e de
RECURSO ADESIVO
interposto por
ANTONIO LUÍS DO NASCIMENTO
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pela segunda recorrente
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
6376714
), narrou o autor
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo no valor de R$ 775,86 (setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), que, não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
6376717, foi deferida a gratuidade de justiça e concedida liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados pela requerida na conta do autor.

Em contestação (ID.
6376718
), arguiu a instituição financeira requerida a decadência do direito; a regularidade do empréstimo contratado e dos descontos, bem assim
a inexistência dos danos material e morais e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
6376729
), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; determinar a restituição em dobro dos valores descontados; condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o requerido BANCO BRADESCO S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
6376730
).

Alega ser assente
a regularidade do ajuste firmado com o autor/ apelado, defendendo a validade do contrato e dos descontos efetuados, bem assim que sendo regular a contratação seria incabível a restituição dos valores descontados.

Aduz, ainda, inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial ao apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais.

A parte autora, apresentou contrarrazões a apelação (ID.
6376732), pugnado pelo seu desprovimento e manutenção integral da sentença de origem.

Por sua vez,
o autor
ANTONIO LUÍS DO NASCIMENTO
interpôs Recurso Adesivo (ID.
6376732
).

Alega, em síntese, que o valor fixado à título de danos morais seria excessivamente módico, bem assim que tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, devem os juros de mora fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença vergastada, seja majorado o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e fixado juros de mora a partir do evento danoso.

A instituição financeira requerida a apresentou contrarrazões (ID. 6376734), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo interposto pela parte autora.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa.
Elvina Gemaque Taveira.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
7097660
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação e adesivo (ID.
7191542).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, procederei a análise individualizada dos recursos de apelação e adesivo.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO BRADESCO S/A

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não de empréstimo consignado realizado em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano moral; bem como a adequação do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante,
ser assente
a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; que sendo regular a contratação seria incabível a restituição dos valores descontados; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a apelada, bem assim, ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pelo autor/apelado extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
6376716
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos, prova efetiva capaz de evidenciar a regularidade da transação, restringindo-se em aduzir a contratação foi realizada dentro dos padrões bancários.

Na verdade, c
ompulsando os autos, percebe-se que o caso apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade do autor e da procuração outorgada a seu bastante procurador, extrai-se sua condição de não alfabetizado.

Nessas situações, para a validade dos contratos, é imprescindível que a manifestação do
contratante
seja realizada por meio de representante legal constituído por instrumento público.

A este respeito revelam-se elucidativas as lições de Humberto Theodoro Júnior:

"O
analfabeto
, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do
analfabeto
, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrário sensu). De igual forma, não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa. Como o
analfabeto
(ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada."

(In Comentários ao
Novo Código Civil
, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480).

Na hipótese, verifica-se que a aludida cédula de empréstimo bancário (ID.
6376723
), bem como a autorização para a realização do empréstimo (ID.
6376723 – p. 02
), apresentam apenas a indicação da impressão digital do autor.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo o autor/apelado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome do autor/apelado e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação indevida de empréstimo em nome da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria do recorrido, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, o
autor não recebe proventos elevados, representando os descontos redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA PRATICADA POR TERCEIRO. DESCONTOS INDEVIDOS DAS PRESTAÇÕES DO SALÁRIO-BENEFÍCIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVER DE COMPENSAR. MENSURAÇÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
). REPETIÇÃO DOS VALORES. PERMISSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...].

(TJ-SC - APL: 50021076820198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002107-68.2019.8.24.0018, Relator: Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 01/06/2021). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OU DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESCONTOS ABSOLUTAMENTE INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA PENSIONISTA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
). À UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU-SE PROVIMENTO AO APELO.
I - Majoração do valor arbitrado à indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração as circunstâncias do caso em tela, notadamente quando o consumidor sequer celebrou qualquer contrato com a instituição financeira, sendo, portanto, ilícitos os descontos em sua conta corrente.
II - Modificação parcial da sentença, de modo que a condenação possa se adequar proporcionalmente ao dano sofrido, vez que se mostra razoável e proporcional com o caso em tela, servindo assim para compensar a ofensa sofrida, não se configurando em enriquecimento sem causa. III - A unanimidade de votos, deu-se provimento ao presente Recurso de Apelação Cível.

(TJ-PE - AC: 5230868 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando módico, tampouco, exacerbado, razão pela qual deve ser mantido.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR
ANTONIO LUÍS DO NASCIMENTO

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração da indenização fixada à título de danos morais; bem assim
a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Consta das razões deduzidas pelo autor/recorrente que o valor fixado à título de danos morais seria excessivamente módico, bem assim que tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, devem os juros de mora fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Do Quantum Indenizatório à Título de Danos Morais

Acerca do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, tem-se que a adequação da indenização já foi objeto de análise no Recurso de Apelação da instituição financeira examinado supra.

Dessa forma, reforça-se que
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em sua majoração.

Do Termo de Incidência do Juros de Mora

Acerca da incidência dos juros de mora, tem-se que tratando-se de
responsabilidade contratual, os juros moratórios pertinentes a indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA -
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no caso concreto, não foi comprovada à contratação do serviço, ora litigado, caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos inadimplentes. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
Nos valores arbitrados a título de indenização, tendo em vista a relação contratual entre as partes, os juros moratórios devem fluir a partir da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil.

(TJ-MT - APL: 00047282220168110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2017). (Grifei).

Assim, considerando que na sentença de piso restou fixado tanto para a condenação em danos materiais quanto para danos morais, a incidência dos
juros de mora a partir da citação, escorreito revela-se o
decisum
testilhado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e do Recurso Adesivo para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/02/2022